Tribunal: TCU
Processo: 023.732/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Processo apartado originário da Representação TC 009.642/2013-7, em cumprimento ao Acórdão 8770/2016 - 2a Câmara, versando sobre possíveis irregularidades no Município de Capanema/PR, com recursos do Ministério da Saúde para a aquisição de medicamentos da farmácia básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 8770/2016-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Raimundo Carreiro), versando sobre irregularidades constatadas por equipe de auditoria no município de Capanema/PR, no âmbito do acompanhamento destinado à verificação da regularidade, da eficácia e da eficiência na gestão dos recursos descentralizados por meio de convênios e outras formas de repasses, destinados a municípios e entidades sem fins lucrativos sediados no Estado do Paraná; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Srs. Antônio Valmir Viana e Milton Kafer, e pelas sociedades empresárias Medicamentos de Az Ltda., Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.-ME, e Sobieski e Sobieski Ltda.- ME.; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; arts. 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo relacionados, condenando-os ao pagamento dos débitos solidários a seguir especificados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Responsáveis solidários: Sr. Milton Kafer (XXX.129.099-XX), Sr. Antônio Valmir Viana (XXX.230.099-XX) e empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. - ME (10.268.780/0001-09), solidariamente: VALOR DATA 37.428,00 10/09/2010 38.419,00 10/09/2010 30.743,00 10/09/2010 57.089,00 09/09/2011 9.2.2. Responsáveis solidários: Sr. Milton Kafer (XXX.129.099-XX), Sr. Antônio Valmir Viana (XXX.230.099-XX) e empresa Sobieski e Sobieski Ltda. - ME (10.387.902/0001-86), solidariamente: Valor Data 7.855,00 16/08/2010 15.552,00 16/08/2010 16.721,00 16/08/2010 2.268,00 16/08/2010 1.092,00 16/08/2010 9.2.3. Responsáveis solidários: Sr. Milton Kafer (XXX.129.099-XX), Sr. Antônio Valmir Viana (XXX.230.099-XX) e empresa Medicamentos de Az Ltda. (09.676.256/0001-98), solidariamente: Valor Data 12.932,80 28/07/2011 9.3. aplicar aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsáveis: Valor da multa Milton Kafer (XXX.129.099-XX) R$ 30.000,00 Antonio Valmir Viana (XXX.230.099-XX) R$ 30.000,00 Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. R$ 30.000,00 Sociedade empresária Sobieski & Sobieski Ltda R$ 10.000,00 Medicamentos de Az Ltda. R$ 10.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, se solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência do presente acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível no endereço ; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado do Paraná, para as providências que entender cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, e à Polícia Federal em Cascavel - PR, em atenção à solicitação constante da peça 2 do TC Processo 006.031/2017-0 .